Tribunal: TJBA
Processo: 0093292-12.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0093292-12.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUIZA ALMEIDA LISBOA e outros

Advogado(s)
:
KATHYA SOUZA FALCAO DA SILVA, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS

APELADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA SIQUEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO BURGOS DE OLIVEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Execução de alimentos. Extinta pela maioridade. Execução iniciada em 2009, quando o alimentando ainda de fato era menor de idade. Em 2019 foi proferida decisão extinguindo parcialmente o feito, determinando que a demanda apenas deveria prosseguir para cobrança de parcelas relativas ao período de junho de 2016 em diante. Destaca-se que
em 2016
alimentando
possuiria 18 anos, ou seja, já ingresso na maioridade
. Assim, diferentemente do quanto alegado pelo recorrente, o presente feito, desde a decisão mencionada, refere-se apenas a parcelas vencidas durante a sua maioridade. O alimentante trouxe aos autos documentos que demonstrariam que o alimentando já exerceria ofício, tendo tornado-se empresário, de modo que poderia prover, por si, os meios de subsistência. Intimado a demonstrar a persistência da necessidade de receber os alimentos, o alimentando quedou-se inerte, não tendo colacionado aos autos, mesmo em sede de agravo de instrumento por ele apresentado, quaisquer meios de prova que evidenciassem a necessidade dos alimentos, o que ocasionou a extinção do feito. Sabe-se que o advento da maioridade não é suficiente para a exoneração da obrigação de prestar alimentos: é preciso demonstrar que o alimentando possui condições de prover a própria subsistência com a força do seu trabalho, ou, inversamente, que nada o impede de fazê-lo. No caso em comento, conforme relatado, há nos autos evidências de que o recorrente já exerce atividade econômica que o permite obter os próprios meios de sustento, haja vista que é empresário e possui negócio próprio. Ademais, intimado a demonstrar a permanência da necessidade de receber alimentos – seja agora, seja desde 2016 – deixou de fazê-lo. Entendem os tribunais pátrios que a obrigação de prestar alimentos após a maioridade apenas subsiste caso seja demonstrada a existência de fato imperioso a obstar que o alimentando providencie a própria subsistência com o seu trabalho, a exemplo da existência de alguma doença grave ou incapacitante, ou a matrícula em curso superior, o que não ocorreu na espécie. A sentença agiu com acerto, portanto, ao extinguir o feito. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0093292-12.2009.8.05.0001
, em que figura como apelante
MAURÍCIO LISBOA SIQUEIRA

e

como apelado
ALEXANDRE DE OLIVEIRA SIQUEIRA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento à apelação
de
MAURÍCIO LISBOA SIQUEIRA
, pelas razões a seguir expostas.